Tribunal: TJDFT
Processo: 0722649-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722649-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMINDA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: CASSI CAIXA DE ASSSTENCIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ARMINDA FERREIRA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer 0708124-13.2024.8.07.0003, movida em desfavor da CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de tutela provisória. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Recebo a inicial. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora. Defiro a tramitação preferencial. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido danos morais e tutela de urgência ajuizada por Arminda Ferreira da Silva em desfavor de CASSI (Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil). Sustenta a parte autora, em suma, que: (i) foi casada com o titular do plano de saúde da CASSI, por mais de 30 anos, e após divórcio em 2006, um acordo judicial garantiu a continuação de autora como dependente no plano de saúde, devido à sua dependência financeira e condições de saúde; (ii) a requerida cancelou unilateralmente sua inscrição no plano de saúde, em fevereiro de 2024, sem notificação prévia adequada; (iii) descobriu o cancelamento do plano quando seu atendimento foi negado durante uma consulta médica; (iv) o cancelamento esta privando a autora do necessário tratamento médico para seus problemas de saúde; (v) a exclusão contraria as normas de proteção ao consumidor e ao idoso, sobretudo diante da inadequada notificação. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja imediatamente reintegrada ao plano de saúde operado pela ré. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em apreço, em sede de cognição sumária, não é possível vislumbrar a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Não obstante os argumentos da autora, não há elementos que corroborem o noticiado cancelamento do plano de saúde pela ré, tampouco que houve negativa de atendimento. Desse modo, afigura-se prudente aguardar o devido contraditório, sendo a dilação probatória imprescindível à eventual determinação da reintegração ao plano. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra ilegalidade cometida pela ré. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. Em suas razões recursais (ID. 59845178), a agravante alega que era usuária do plano de saúde por mais de 30 (trinta) anos e que foi surpreendida pelo cancelamento unilateral da cobertura, sem comunicação previa. Conta que usava o plano para o tratamento de diversas doenças, como hipertensão, arritmia cardíaca, declínio cognitivo leve (sugerindo doença de Alzheimer), entre outros, de modo que necessita de acompanhamento médico constante, medicações contínuas e procedimentos específicos. Afirma que a interrupção do plano causou diversos transtornos e prejudicou severamente seu quadro de saúde, acarretando desgaste físico e mental, colocando sua saúde em risco. Ressalta que o cancelamento decorreu de forma unilateral e não houve qualquer comunicação à agravante, apesar de preencher todos os requisitos para continuar como dependente do plano, mesmo após a separação judicial. Desse modo, sustenta que a probabilidade do direito e o perigo de dano se encontram presentes, permitindo a concessão da tutela antecipada para que seja determinada a reinclusão da agravante como dependente do plano de saúde de seu ex-cônjuge. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Sem preparo, uma vez que beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). No caso em análise, ao menos nesse momento inicial, considero como relevante a fundamentação da requerente. Com efeito, os elementos probatórios demonstram que a agravante, idosa, atualmente com 71 (setenta e um) anos de idade, usufruiu na condição de dependente de seu ex-cônjuge, por força de acordo em divórcio (ID. 59845186), dos serviços de plano de saúde oferecidos pela agravada desde o ano de 2006. Isto é, há quase 18 (dezoito) anos que não foi feita qualquer oposição pela agravada ao prestar serviços à agravante na qualidade de dependente. Assim, nesse exame de cognição rasa, compreendo que a rescisão unilateral por parte da agravada quebrou a legitima expectativa por parte da agravante de que poderia usar normalmente dos serviços oferecidos pela agravada. Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça, sob os vetores da boa-fé objetiva, da legitima expectativa e da surrectio determinou a manutenção do beneficiário no plano de saúde que permaneceu inserido no plano de saúde por mais de 7 (sete) anos na condição de dependente, apesar das disposições contratuais em sentido diverso. Confira-se: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REINCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE EXCLUÍDO UNILATERALMENTE PELA OPERADORA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes. 2. Trata-se nos autos de plano de saúde de autogestão, gerido por associação sem fins lucrativos, custeado pelos próprios beneficiários e pela empresa patrocinadora, e estabelecido com a finalidade de prestação de serviços a grupo fechado. 2.1. Diante de tais características, não se mostra adequada a pretensa interpretação ampliativa de previsão contratual que dispõe sobre quem poderá fruir do benefício, na medida em que tal providência acarretará desequilíbrio atuarial a ser suportado pelo próprio grupo. 3. A doutrina e a jurisprudência desta Corte, à luz do dever de boa-fé objetiva e à proteção da confiança, reconhece a existência do instituto da surrectio, o qual permite aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento. Precedentes. 4. Hipótese em que o recorrente, pessoa idosa e portadora de deficiência, a despeito de previsão contratual, permaneceu inserido no plano de saúde, na qualidade de dependente da titular, por mais de sete anos, sem qualquer oposição por parte da operadora. 4.1. Particularidade que, de modo excepcional, autoriza a incidência do instituto da surrectio, de modo a permitir a manutenção de tal beneficiário no plano de saúde. 5. A exclusão do recorrente do plano pautou-se em interpretação de previsão contratual, reputada inadequada apenas judicialmente, ante a percepção de afronta a preceito ligado à boa-fé objetiva. Inexistência de lesão à personalidade apta a ensejar compensação por dano moral. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.899.396/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 1/7/2022.) Além disso, o perigo da demora se faz presente, já que não se pode olvidar que o quadro de saúde apresentado pela agravante se mostra debilitado (possível Alzheimer, ID. 59845182; dores crônicas na coluna e joelhos, ID. 59845183), necessitando da continuidade na cobertura pelo plano de saúde aos tratamentos e medicamentos indicados. Por outro lado, destaca-se que a concessão da presente tutela de urgência não se mostra irreversível, uma vez que, se ao final os pedidos formulados na inicial restarem improcedentes, poderá a agravada reaver os valores despendidos com a reinclusão da requerente no plano de saúde. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Destarte, CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a reinclusão da agravante como dependente do plano de saúde de seu ex-cônjuge. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator